Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-14.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807654-14.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ATÍPICA E IRREGULARIDADES NO CONTEÚDO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO SOFRIDO.. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO QUE DIZ RESPEITO À TIPICIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO PELA SERVIDORA IMPETRANTE. FATO QUE CORRESPONDE AO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA
, em que aponta como autoridade coatora o
PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ – Dr.
Ophir Filgueiras Cavalcante Junior.

A impetrante indica como ato ilegal praticado pela
autoridade dita coatora a instauração contra si de Processo Administrativo Disciplinar através de portaria contendo a descrição minuciosa dos fatos, o nome completo da servidora, ora impetrante, já veiculando os dispositivos

que entende violados.

A impetrante esclarece que o que teria dado ensejo à instauração do PAD teria sido o fato de haver ajuizado, no ano de 2018, na qualidade de advogada,
ação de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, pleiteando o cumprimento das disposições previstas na Lei Estadual nº 7.810/2014, que estabelece a atualização progressiva do soldo do militar, cujo autor é seu irmão Leonardo Franco Costa.

Contudo argumenta que tal fundamento não merece prosperar, considerando que se encontra respaldada por documento emitido pela própria Procuradoria-Geral do Estado no ano de 2009, após consulta que formulou, na qual consta a declaração de que, na qualidade de servidora ocupante do cargo de técnico em Procuradoria – Direito, não haveria vedação expressa para o exercício da advocacia.

Ressalta que em situações similares nas Portarias de Instauração de PADs e Sindicâncias constaram apenas as iniciais dos nomes dos servidores investigados, resguardando a privacidade do acusado, havendo tão somente a indicação dos processos internos subjacentes e a descrição sucinta dos fatos a fim de evitar a presunção de culpabilidade e obstando influenciar nos trabalhos da comissão, enquanto que, em relação à impetrante, houve exposição de seu nome completo, descrição minuciosa dos fatos, dispositivos que a autoridade entende violados, pelo que se verifica tratamento diferenciado sem qualquer motivo entre servidores públicos do mesmo órgão.

Acrescenta que, além da violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, o Processo Administrativo Disciplinar falece de justa causa, pois busca punir uma conduta atípica que não é vedada por lei, conforme declaração emitida pela própria Procuradoria-Geral do Estado do Pará, a qual goza de presunção de legalidade e legitimidade, produzindo efeito legais.

Sustenta que não há como classificar a sua conduta no art. 178, inciso III, da Lei 5.810/1994, visto que em momento nenhum buscou, na qualidade de servidora, algum favorecimento administrativo.

Esclarece que não houve requerimento administrativo, nem buscou privilégio em favor de seu irmão, não existindo pleito de interesse privado por meio do qual tenha utilizado de sua qualidade de servidora da PGE para obter uma decisão favorável, ou mais célere, o qualquer outra em prol de seu familiar.

Aduz que a sua atuação se deu junto ao Poder Judiciário, não perante a órgão do Poder Executivo Estadual.

Afirma que possui direito líquido e certo de ter os princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança respeitados, pois a Declaração emitida pela PGE é ato administrativo que produziu efeitos na sua esfera, pelo que não há que se falar em conduta antiética e imoral.

Em seguida, defende restarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar, restando corporificado o
fumus boni iuris
na
inexistência de vedação ao exercício da advocacia pela paciente, conforme Declaração emitida pela PGE; na atipicidade da conduta da paciente relativamente às disposições na qual fora enquadrada pelo impetrado, haja vista que o art. 178, III, da Lei nº 5.810/94, prescreve como infração funcional punível com demissão a conduta de “pleitear como intermediário ou procurador, JUNTO AO SERVIÇO PÚBLICO”, o que não se confunde com
ajuizar ação perante ao Poder Judiciário
, e, o art. 178, III, do RJU, nada mais é do que a face administrativa do art. 321 do CP, dispositivos que vedam a prática da advocacia administrativa no órgão em que possui vínculo jurídico-funcional,

e vícios nos elementos Finalidade e Motivo que maculam irremediavelmente o ato administrativo que instaurou o PAD.

Por essa razão requer a concessão da liminar para que haja o trancamento do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 567/2018 – PGE/CG, publicada no DOE nº 33704, de 20/09/2018, contra a impetrante ou, alternativamente, que sejam suspensos os efeitos do ato impugnado até o julgamento do mérito do presente
mandamus
.

No mérito requer a confirmação da liminar com o trancamento definitivo do PAD instaurado contra si.

Acostou documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria.

O processo foi redistribuído para ser processado perante o Tribunal Pleno (id nº 1004301).

Ao conhecer o
mandamus
, deferi o pedido liminar (id nº 1021027) determinando a suspensão do trâmite do PAD instaurado através da Portaria nº 567/018 – PGE/CG em desfavor da impetrante até a decisão de mérito do presente instrumento mandamental.

Ato contínuo, a autora peticionou nos autos juntando Procuração (id nº 1023135 e 1023137).

A autoridade dita coatora prestou informações (id nº 1097989) em que, após o resumo dos fatos, sustenta a ausência de direito subjetivo a ser tutelado pela via do mandado de segurança.

Explica que inexiste prova do direito líquido e certo, visto que a sua petição mandamental está desacompanhada de documentos mínimos para a análise das alegações da impetrante.

Sustenta que a impetrante deixou de acostar à inicial a cópia dos autos do processo eletrônico ou mesmo a petição inicial do processo judicial nº 0832782-06.2018.814.0301 que deu origem ao PAD e a cópia do PAD em si. Sobre esse ponto, ressalta que todos esses documentos estavam à disposição da interessada, porém não juntou no momento da impetração do
mandamus
.

Esclarece que ao tomar conhecimento de que a servidora impetrante teria patrocinado demanda judicial em favor do seu irmão contra o Estado do Pará, entendeu que teria ofendido o art. 3o, inciso I da Lei 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, além de ofensa ao art. 177, VI, do Regime Jurídico Único. Por esse motivo, proferiu despacho em agosto/2018, dirigido à Gerência de Recursos Humanos da PGE, relatando os fatos e enquadramento sugerido e determinando a instauração do PAD com a elaboração de minuta da Portaria. Assim, defende que não houve qualquer ilícito na conduta, que se limitou a ordenar a investigação de fato objetivamente comprovados, envolvendo a servidora.

Aduz que ao deixar de trazer aos autos o despacho e agosto/2018, a impetrante impossibilita a análise completa das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram a instauração do PAD.

Sustenta que o fato da Portaria nº 567/2018 PGE/CG ter feito referência ao art. 178, III, do RJU, é de todo irrelevante, pois o enquadramento jurídico realizado no ato de instauração do PAD é provisório e que o servidor se defende dos fatos imputados e não de sua capitulação jurídica.

Quanto ao fato da Portaria ter deixado de mencionar o processo interno subjacente, explica que no presente caso não existiu processo interno prévio e que inexiste essa obrigatoriedade de que o PAD seja instaurado somente após a realização de processo prévio.

Aduz que não procede qualquer alegação de ilegalidade da Portaria por indicar o nome por extenso da impetrante ou por descrever de maneira “minuciosa” os fatos. Argumenta que inexiste regra na legislação Estadual impondo que a instauração do PAD refira apenas às iniciais do nome do servidor, devendo a portaria deflagradora identificar o interessado, o que ocorreu no caso concreto, pelo que defende que não existe qualquer prejuízo sofrido pela impetrante.

Ainda sobre esse ponto, ressalta que a duas portarias juntadas pela impetrante se referem a instauração de sindicância e não de PAD e, por essa razão, que teria sido utilizada as indiciais do servidor.

Argumenta que não houve a descrição minuciosa dos fatos, apenas a referência à circunstância da servidora ter patrocinado demanda movida contra o Estado do Pará. Acrescenta que o STJ não veda esse detalhamento, por entender que quanto maior o detalhamento, maior é a possibilidade de defesa.

Destaca, também, que a autora defende a atipicidade da sua conduta, que resultaria na ausência de justa causa para o PAD, porém explica que o impedimento para o exercício da advocacia previsto no estatuto da OAB atinge todos os servidores públicos indicados na norma, motivo pelo qual a Declaração do Departamento de Recursos Humanos da PGE informando que a impetrante não possuía vedação expressa ao exercício da advocacia, pois não era advogada pública e sim técnica da atividade meio do órgão, não pode ser considerado como um instrumento capaz de alterar as hipóteses de impedimento previstas em Lei (Estatuto da OAB).

Assevera que a Declaração limita-se a consignar, a partir do requerimento da própria servidora, que, considerando a Lei Estadual 6813/2006, a impetrante não possuía vedação da expressa para o exercício da advocacia, ou seja, a Declaração indica não existir vedação em relação a aquela Lei Estadual específica, contudo esclarece que tal lei dispõe sobre a estruturação do Quadro Permanente de Pessoal de Apoio da PGE e a criação de cargos em comissão no âmbito dessa Procuradoria, não possuindo qualquer relação com as normas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, de forma que se evidencia que a Declaração do RH da PGE não possui a extensão pretendida pela impetrante, capaz de afastar o impedimento legal previsto do Estatuto da OAB.

Destaca que ao patrocinar a presente demanda judicial a impetrante agiu novamente na qualidade de advogada, estando vinculada às limitações previstas pelo Estatuto da OAB.

Ao final, defende que a atuação do Poder Judiciário no controle da atividade disciplinar da Administração Pública deve se limitar a aspectos de legalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pugna pela revogação da liminar e denegação da segurança.

Juntou documentos.

O Estado do Pará peticionou nos autos requerendo o seu ingresso na lide e pleiteou a revogação da decisão liminar com a denegação da segurança (id nº 1097979).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela revogação da liminar e denegação da segurança (id nº 1154461).

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno buscando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar (id nº 1188610).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id nº 3836528).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente
mandamus
e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, esclareço que, estando o mandado de segurança pronto para julgamento de mérito, dou por prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará visando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar.

Dito isso, conforme relatado, o suposto ato coator atacado no presente
writ
é a Portaria nº 567/2018 que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar em face da servidora/ora impetrante para apurar o suposto ato irregular por ela praticado.

A impetrante sustenta a nulidade da referida Portaria de instauração do PAD, visto que nela teriam sido
descritos de forma minuciosa os fatos, mencionando inclusive o seu nome completo e já veiculando os dispositivos supostamente violados.

Conforme antes mencionado, o que deu ensejo à instauração do PAD fora o fato da impetrante ter ajuizado, no ano de 2018, na qualidade de advogada,
ação de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, ocasião em que pleiteou o cumprimento das disposições previstas na Lei Estadual nº 7.810/2014, que estabeleceu a atualização progressiva do soldo do militar, sendo o autor da demanda o irmão da autora.

A autoridade coatora e o Estado do Pará defendem a necessidade de revogação da decisão liminar e denegação da segurança, por entenderem que o direito líquido e certo não resta comprovado de plano em favor da impetrante, por entenderem que não há qualquer lei que vede a menção do nome do servidor por extenso na Portaria de instauração do PAD, tampouco da indicação dos dispositivos legais possivelmente violados.

Pois bem, após analisar as razões apresentadas pelas partes, em conjunto com os documentos juntados aos autos, entendo que os fundamentos por mim utilizados na decisão liminar merecem ser revistos, na medida em que a impetrante não foi capaz que comprovar o efetivo prejuízo sofrido com as irregularidades por ela apontadas, de tal modo a justificar o reconhecimento da nulidade do ato.

Com efeito, as supostas irregularidades constantes na Portaria, suscitadas pela impetrante, tal como a menção de seu nome completo, a descrição minuciosa dos atos praticados e a indicação dos artigos legais que teriam sido violado não são suficientes por si sós para gerarem a nulidade da Portaria de instauração e dos atos já praticados, porquanto a jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief.

Segundo o princípio do
pas de nullité sans grief,
o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. Essa regra foi plenamente recebida no âmbito do direito administrativo (inclusive em sua vertente disciplinar).

Sobre o tema, Marçal Justen Filho assinala que:

‘[a] nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos relevantes. Se certo ato concreto realiza os valores, ainda que por vias indiretas, não pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser o adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida.

A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela (a) discordância formal com um modelo normativo e que é (b) instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito. De modo que, se não houver a consumação do efeito (lesão a um interesse protegido juridicamente), não se configurará invalidade jurídica.

Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem dano)’ (JUSTEM FILHO, Marçal.
Curso de Direito Administrativo
. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 323/324).

O STF já decidiu várias vezes pela aplicação do princípio em tela aos processos disciplinares,
mesmo em caso de nulidades absolutas
. Vide:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão).

2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux).

3.
Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame
.

4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)’ (RMS 28490/DF-AgR, Relator o Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/17).

‘Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça.

2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da

CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014.

3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência.

3.
Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes.

4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança.

6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (MS 32581/DF-AgR, Relator o Min.
Edson Fachin
, Primeira Turma, DJe de 1/4/16).

Assim, diante dos entendimentos acima transcritos, diviso que, de fato, não há como reconhecer qualquer irregularidade na conduta da autoridade coatora, especificamente na Portaria de Instauração do PAD, dado que a impetrante não comprovou de forma concreta o prejuízo que sofreu em razão de ter sido mencionado por extenso o seu nome no mencionado documento.

Por sua vez, analisando de forma mais detalhada a redação da referida Portaria, é possível observar que a autoridade coatora teve a cautela de, ao descrever o ato irregular atribuído à servidora, ressaltar que se tratavam de indícios e suposições, ou seja, em momento nenhum se falou de forma taxativa que as infrações apontadas teriam sido efetivamente praticadas.

Na realidade, a descrição dos fatos e a indicação dos supostos artigos legais violados foram utilizados como forma de motivar o ato administrativo – instauração do Processo Administrativo Disciplinar, e limitar o ato a ser apurado pela comissão processante.

Fora isso, inexiste previsão legal ou entendimento jurisprudencial que proíba a menção por extenso do nome do servidor investigado em procedimento administrativo, muito menos a capitulação do suposto ato praticado. Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

Sobre o assunto, cumpre destacar que o STJ há muito tempo trata do assunto, destacando a desnecessidade de descrição minuciosa dos fatos na Portaria de instauração do PAD, o que nos leva a concluir, portanto, em interpretação inversa, que se trata de uma opção da autoridade pública, cabendo a ela decidir se inclui ou não na referida Portaria o nome completo do servidor, a descrição dos fatos e a indicação dos supostos artigos legais violados. Vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO DE DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES AFASTADAS. ORDEM DENEGADA. (...) 4. A Portaria inaugural de processo administrativo disciplinar
está dispensada
de trazer em seu bojo uma descrição minuciosa dos fatos a serem apurados pela Comissão Processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas, sendo essa descrição necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória. Precedentes. (STJ – MS 14836/DF, 2009/0231373-9, Relator Ministro: Celso Limongi, Data do Julgamento: 24/11/2010, 3ª Seção, Data de Publicação: 03/12/2010).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AO DOLO OU À CULPA QUANDO DA PRÁTICA DA CONDUTA FUNCIONAL. DESNECESSIDADE. SER-VENTUÁRIA DA JUSTIÇA. LEI DE REGÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR. CÓ-DIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO E ACÓRDÃO Nº 7.556, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA. LEI ESTADUAL Nº 6.174/70. APLI-CAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É firme o entendimento nesta Corte Superior de Justiça no sentido de que a portaria de instauração do processo disciplinar
prescinde
de minuciosa descrição dos fatos imputados, sendo certo que, tão somente, na fase seguinte o termo de indiciamento que se faz necessário especificar detalhadamente a descrição e a apuração dos fatos. Com maior razão, portanto, não implica em nulidade a ausência de descrição dos elementos relativos à culpa ou ao dolo quando da prática da conduta infracional. (STJ - RMS 24138/PR, 2007/0107695-0, Relatora Ministra: Laurita Vaz, Data do Julgamento: 06/10/2009, 5ª Turma, Data da Publicação: 03/11/2009).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE DEMISSÃO IMINENTE E ATUAL. JUSTO RECEIO EVIDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE AFROTNA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...)

3. A portaria inaugural tem como principal objetivo dar início ao Processo Administrativo Disciplinar, conferindo publicidade à constituição da Comissão Processante,
nela não se exigindo
a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor, o que somente se faz indispensável na fase de indiciamento, a teor do disposto nos arts. 151 e 161, da Lei nº 8.112/1990. (STJ – MS 8030/DF, 2001/0158479-7, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 13.06.2007, 3ª Seção, Data Publicação: 06.08.2007).

No caso concreto
, por conseguinte, resulta evidente que a impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, a prática de ato tido como abusivo por parte da autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Desse modo, concluo que não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, até mesmo porque, como bem pontuado pela autoridade coatora, os exemplos trazidos pela impetrante com referência a Portarias que mencionam apenas as iniciais dos servidores, referem-se à instauração de Sindicância e não de Processo Administrativo Disciplinar, tratando-se, dessa maneira, de procedimentos com particularidades diferentes, não havendo como comparar as portarias no sentido de comprovar a alegada desigualdade de tratamento.

Por fim, em relação à alegação de que a conduta praticada pela impetrante seria atípica em virtude de possuir documento emitido pelo setor de recursos humanos da PGE afirmando a inexistência de proibição para o exercício da advocacia, tenho para mim que tal questão configura-se justamente o mérito do Processo Administrativo Disciplinar, ou seja, versa sobre a discussão e conclusão a respeito da atipicidade ou não do ato praticado pela impetrante, incumbência essa que caberá à Comissão Processante do PAD.

Por outro lado, deve ser ressaltado que ao Poder Judiciário não cabe interferir no mérito do PAD, tampouco na conclusão a que se chegará a Comissão Processante, como também no ato da autoridade que advier em decorrência desse procedimento. Nesses casos, compete ao Judiciário apenas garantir o respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos a jurisprudência do STJ sobre o assunto:

“Esta Corte Superior tem orientação sedimentada no sentido de que ‘o mandado de segurança não é a via adequada para se reexaminar o conteúdo fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar para se verificar se a impetrante praticou ou não os atos que foram a ela imputados e que serviram de base para sua
demissão”.
(MS 13.161/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 30/08/2011).

“(...) se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law.” (RMS nº 24.347/DF, Rel. Min.
Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 4/4/03).

Sendo assim, não há como ser discutido no âmbito do Poder Judiciário, especialmente através do instrumento de mandado de segurança, acerca a legalidade ou não do ato praticado pela servidora pública/ora impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pela autora, por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o feito com resolução de mérito. Por via de consequência, revogo a liminar anteriormente concedida (id nº 1021027).

Sem honorários (Súmula nº. 105 do STJ e 512 do STF).

Custas na forma da lei.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020